Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PASSAGEM FORÇADA. CONEXÃO ENTRE OS FEITOS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. APARENTE COMODATO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA TESTEMUNHAL DESACOMPANHADA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. INCABÍVEL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a resolução do contrato de locação celebrado entre as partes; (ii) decretar o despejo do apelante, o qual deverá desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada; (iii) condenar o apelante ao pagamento de alugueres vencidos desde 01/02/2016 até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o vencimento de cada parcela. Em face ao reconhecimento do instituto da conexão, realizou, em conjunto, o julgamento da ação de manutenção de posse c/c passagem forçada, na qual foram julgados improcedentes os pedidos.
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Restando, in casu, especificamente impugnados os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica.
3. Esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de a ausência de assinatura dos contratantes em contrato de locação não acarretar o reconhecimento automático da nulidade do instrumento, incumbindo ao autor comprovar, por outros meios de prova, a existência do vínculo locatício alegado.
4. Tendo em vista que o autor/apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, não há se falar em resolução do contrato anexado aos autos, tampouco em condenação do réu/apelante ao pagamento de alugueres vencidos e vincendos.
5. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In casu, o apelante não apresentou qualquer elemento probatório capaz de comprovar que parte do bem foi lhe dado em pagamento por tê-lo vigiado e evitado invasões, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
6. Ainda que se reconheça a existência de comodato, tal fato não socorre ao autor, porquanto, conforme previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Ademais, o art. 141 do mesmo diploma processual prevê que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
7. A prova testemunhal, desprovida de qualquer outro elemento probatório que a sustente, não tem o condão de demonstrar que a edificação no lote ocorreu à custa do apelante, sendo incabível indenização pela respectiva obra.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.